Tribunal: TJES
Processo: 5001769-27.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001769-27.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CESAR DEMARI ALVES e outros
AGRAVADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001769-27.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: CESAR DEMARI ALVES E APARECIDA MARIA BALDI ALVES

AGRAVADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

JUIZ: DR. CARLOS ALEXANDRE GUTMANN

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se
de
agravo de instrumento
interposto em razão de decisão
que
indeferiu a tutela provisória requerida pelos recorrentes no bojo da demanda que ajuizaram
.

Nas razões recursais,
apontaram estar sendo cobrados por consumo
de água
muito superior ao habitual, o que já ocorrera em 2019, quando também judicializaram a questão. Assim, pugnam pelo restabelecimento do fornecimento de água.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida, restando

a irresignação recepcionada exclusivamente no efeito
devolutivo
(id nº
1171876
).

C
ontrarrazões
ao agravo de instrumento
p
or sua
inadmissão e, subsidiariamente, desprovimento
(id nº
1313310
).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001769-27.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: CESAR DEMARI ALVES E APARECIDA MARIA BALDI ALVES

AGRAVADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

JUIZ: DR. CARLOS ALEXANDRE GUTMANN

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se

de
agravo de instrumento
interposto em razão de decisão
que
indeferiu a tutela provisória requerida pelos recorrentes no bojo da demanda que ajuizaram
.

Nas razões recursais,
apontaram estar sendo cobrados por consumo
de água
muito superior ao habitual, o que já ocorrera em 2019, quando também judicializaram a questão. Assim, pugnam pelo restabelecimento do fornecimento de água.

PRELIMINAR DE INADMISSÃO: ARTIGO 1018, §3º DO CPC

Em sede de contrarrazões arguiu-
se
não ter
a parte
recorrente realizado a comunicação imposta pelo artigo 1018,
caput
do diploma processual civil
,
descumprimento que importa em inadmissão, nos termos do §3º do mesmo preceptivo
.

Ocorre que
a fim de comprovar tal alegação
foi apenas
acosta
da
cópia de andamento processual retirado do sítio eletrônico mantido por esta egrégia Corte, que não vale como certidão, a teor de expressa indicação lançada em seu texto.
Nessa esteira, sendo ônus d
a parte
recorrid
a
promover
indubitável
comprovação quanto ao descumprimento alegado
e não o fazendo,
descabe inadmitir a irresignação.

Em acréscimo, destaca-se que,
nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “tendo a agravada apresentado contrarrazões ao agravo de instrumento e exercido seu direito de defesa, não há que se falar na inadmissibilidade do agravo de instrumento pelo descumprimento da exigência do art. 1.018, §§ 2º e 3º, do CPC/2015” (STJ, AgInt no REsp 1727899/DF,
publicado em
25/04/2019).

Dessa feita,

rejeito a preliminar arguida
.

MÉRITO

E
m trato meritório, razão não assiste ao
s
recorrente
s.

Ao prolatar a decisão inaugural
, n
a
qual indeferi a antecipação dos efeitos da tutela perseguida, subsidiei meu posicionamento especialmente atento
às normas de regência e
ao material probatório contido neste feito,
não tendo o
novo compulsar deste caderno processual permiti
do
distanciar-me do posicionamento adotado anteriormente.

A relação contratual havida entre os litigantes,
embora demonstrada,
não teve
os
contornos narrados nas razões de recurso igualmente
comprovados
.

Disseram
os agravantes que no ano de 2019 ocorreram episódios de elevação injustificada
em sua
fatura de água, consumo e cobrança com a qual não assentiram, buscando a tutela jurisdicional em sede de Juizado Especial Cível.

Apont
ou-se
, em seguida, “visto que não possui condições financeiras de proceder com o pagamento das referidas contas e, considerando totalmente elevadas e incorretas, o recorrente não adimpliu as mesmas. Ocorre que por não ter conhecimentos jurídicos e não ter tido o correto acompanhamento advocatício, deixou de atualizar o processo que tramitava no 1º JEC da Serra”.

S
eguiram-se cobranças que alegaram não guardarem correspondência com seu padrão de consumo e patamar financeiro, tendo em 02/02/2021 restado suspenso o fornecimento.

O
corre que a

existência, ou mesmo o desfecho da demanda judicial em que já teriam litigado as partes, não restou elucidad
a
, não se podendo, a partir disso, pressupor escusa a eventual inadimplemento
impeditiva

d
a suspensão
narrada
.

D
estaco,
tal como fiz em minha manifestação pretérita,
que a fatura mais recente cujo pagamento foi
demonstrado
nos autos remonta a 01/2020 (id nº
1166370
),
não tendo os recorrentes questionado fatura contemporânea, nem comprovado adimplemento, a partir do que estaria delineado pa
norama
de débito atual autorizador da suspensão de fornecimento,
a teor da interpretação conferida pela jurisprudência pátria
1
ao disposto nos artigos 6º, §3º, II da Lei nº 8987/95 e 40, V e §2º da Lei nº 11445/2007
.

V
ale pontuar que os débitos
nominalmente

impugnados

remontam a 2019 e 2020, não se podendo deixar de notar que as faturas vencidas em 0
3
/2019, 0
4
/2019,
05/2019 e
10/2019
apenas foram pagas em 27/02/2021 (id nº 1166370, páginas 1 a 4), pouco depois da suspensão do fornecimento e pouco antes da propositura da demanda primeva,
levada a efeito em
03/2021
.

S
egundo informa a recorrida em suas contrarrazões, outras cinco faturas de 2019 foram quitadas no corrente ano, remanescendo ainda em aberto duas faturas de 2019 e seis faturas de 2020.

H
á, portanto,
extenso
débito
pretérito
relativamente ao qual apenas
comprovadamente
se opuseram os recorrentes através da demanda primeva,
não se podendo assentir, inobstante a essencialidade do serviço que presta a pessoa jurídica demandada, com o fornecimento
compulsório diante de
dívida que mês a mês
continua a
se avoluma
r, já que acrescida dos recentes valores vencidos
.

Por tais razões, sem qualquer delonga,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento
.

É como voto.

DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
“
Apenas a inadimplência atual autoriza a interrupção da prestação do serviço público (fornecimento de água, neste caso), não bastando para tanto a existência de débitos pretéritos em nome do usuário. Julgados: AgRg no AREsp. 752.030/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 4.11.2015; AgRg no AREsp. 581.826/RS, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 26.10.2015” (
STJ,
AgRg no AREsp 842.815/SP,
publicado em
21/10/2020).

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRELIMINAR D
E
INADMISSÃO. ARTIGO 1018, §3º DO CPC. REJEIÇÃO.
Água. Suspensão do fornecimento. Débito atual não controvertido. Débito pretérito alegadamente indevido.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E

DES
provido
.

1.
Embora
arguid
a ausência de
comunicação imposta pelo artigo 1018,
caput
do diploma processual civil
,
descumprimento que importa
ria
em inadmissão
do recurso
, nos termos do §3º do mesmo preceptivo
,
não houve comprovação de tal panorama
.
Ademais
, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, tendo a agravada apresentado contrarrazões ao agravo de instrumento e exercido seu direito de defesa, não há que se
falar na inadmissibilidade.
Preliminar rejeitada.

2.

A relação contratual havida entre os litigantes,
embora demonstrada
, não teve
os
contornos narrados nas razões de recurso igualmente
comprovados
.
Disseram
os agravantes que
desde
o ano de 2019 ocorreram episódios de elevação injustificada
em sua
fatura de água, consumo e cobra
nça com a qual não assentiram, buscando a tutela jurisdicional em sede de Juizado Especial Cível.
O
corre que a

existência, ou mesmo o desfecho da demanda judicial em que já teriam litigado as partes, não restou elucidad
a
, não se podendo, a partir disso, pressupor escusa a eventual inadimplemento
impeditiva

d
a suspensão
narrada
.

3.
A
fatura mais recente cujo pagamento foi
demonstrado
nos autos remonta a 01/202
0,
não tendo os recorrentes questionado fatura contemporânea, nem comprovado adimplemento, a partir do que estaria delineado pa
norama
de débito atual autorizador da suspensão de fornecimento,
a teor da interpretação conferida pela jurisprudência pátria ao disposto nos artigos 6º, §3º, II da Lei nº 8987/95 e 40, V e §2º da Lei nº 11445/2007
.

4.
H
á
extenso
débito
pretérito
relativamente ao qual apenas
comprovadamente
se opuseram os recorrentes através da demanda primeva,
não se podendo assentir, inobstante a essencialidade do serviço que presta a pessoa jurídica demandada, com o fornecimento
compulsório diante de
dívida que mês a mês
continua a
se avoluma
r, já que acrescida dos recentes valores vencidos
.

5.
Agravo de instrumento

conhecido e
des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, rejeitar a preliminar de inadmissão, conhecer do agravo de instrumento e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.